Tribunal: TJBA
Processo: 0500481-58.2017.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500481-58.2017.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RONALD EDINGTON FONSECA FILHO

Advogado(s)
:
DIEGO CARVALHO DE SOUZA FONSECA, HARRISON FERREIRA LEITE

APELADO: UNIMED MARQUES DE VALENCA COOP.DE TRABALHO MEDICO LTDA e outros

Advogado(s)
:
TICIANA LOPES PONTES BOURSCHEIT

MK5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO
QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO FEDERAL – AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE QUE DECLAROU INTERESSE NOS AUTOS – RECURSO INADEQUADO – NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ENTENDIMENTO FORMADO NO STJ – RECURSO NÃO CONHECIDO

1.
Cuida-se de apelação em face de decisão
interlocutória
que declinou da competência para julgamento da ação para a Justiça Federal frente ao interesse da AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ANS no feito.

2.
Como se sabe, o interesse processual é c
aracterizado pela presença de dois núcleos, quais sejam, a necessidade da tutela jurisdicional e a adequação do provimento pleiteado. É o que a doutrina chama de "
interesse-necessidade
" e "
interesse-adequação
". A falta de qualquer deles resulta em ausência do interesse de agir.

3.
Conforme entendimento do STJ: “
2. A jurisprudência desta Corte firmou-se pelo cabimento do agravo de instrumento contra decisão interlocutória que define competência. (
AgInt no REsp 1798628/PR
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 04/09/2019).
”
(
AgInt no REsp 1.720.063/RJ
).

4. Cumpre salientar que a definição contemporânea de sentença em nosso ordenamento jurídico está contida no
§1º, do
artigo
203
, do Código de Processo Civil, que a define como o ato judicial que acarreta uma das situações dos art.
485 e 487
do CPC que tratam da extinção do processo,
com ou sem
resolução da lide, o que não ocorreu no caso em tela, onde o feito terá seguimento junto ao Juízo Competente.

5. E
vitando embargos de declaração protelatórios, o reconhecimento da inadequação recursal de imediato não aflige ao art. 10, do CPC, visto que, conforme entendimento do mesmo STJ que: "
fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação -, não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure
" (
EDcl no REsp 1.280.825/RJ
, Rel. Ministra Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 1º.8.2017).

6.
Recurso não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500481-58.2017.8.05.0271
, em que figuram como apelante
RONALD EDINGTON FONSECA FILHO
e como apelada
UNIMED MARQUES DE VALENCA COOP.DE TRABALHO MEDICO LTDA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
NÃO CONHECER
do recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .